Tribunal: TCU
Processo: 007.053/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5427/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.053/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Barbosa Tavares (XXX.194.969-XX); Amanda Gabriela Alves Pereira (XXX.992.599-XX); Anderson Tiago Silva dos Santos (XXX.971.709-XX); Daiane Silveira dos Santos (XXX.915.909-XX); Florisa Souza Vieira (XXX.903.027-XX); Hugo de Oliveira Mamede (XXX.806.376-XX); Leonardo Goncalves de Paula e Moura (XXX.120.211-XX); Lucilene Aparecida Goncalves dos Santos (XXX.681.639-XX); Maria Aparecida Clementino de Lima Ferreira (XXX.153.861-XX); Silvana Aparecida de Souza (XXX.266.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.